Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600582-97.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: MARIO CORREA FARIA JUNIOR
Órgão julgador: EMBARGANTE: MARIO CORREA FARIA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
09/03/2021
Número: 0600582-97.2020.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 28/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0603792-30.2018.6.16.0000
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Contas - Não Apresentação das Contas, Nulidade -
Intimação Sem Observância das Prescrições Legais
Objeto do processo: Petição Cível - Ação Declaratória de Nulidade - Querela Nullitatis Insanabilis
com Pedido Liminar ajuizada por José Giuliangeli de Castro, com fulcro no art. 19, I, do CPC, com a
finalidade de buscar a declaração de nulidade da citação/intimação realizada nos autos nº 0603792-
30.2018.6.16.0000 de Prestação de Contas Eleitorais, que tramitou no Tribunal Regional Eleitoral,
referente às Eleições Gerais de 2018, nos quais as contas do autor foram julgadas como não
prestadas. Aduz que concorreu ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Democrático
Trabalhista, em 2018 e que tem deficiência visual completa. Alega que prestou contas, mas que foi
intimado pela Justiça Eleitoral. Aduz que houve a entrega de cópia do mandado mediante a
assinatura do autor, dando a falsa impressão de "ciência", como se a intimação estivesse
cumprida, o que não aconteceu, uma vez que foi desconsiderada a situação de cegueira absoluta
do candidato, que impede a leitura de qualquer documento que não esteja em braile, tornando a
citação/intimação totalmente nula e sem efeitos. (Requer: - liminarmente, a antecipação
antecipação dos efeitos da tutela, em caráter de urgência, nos termos do art. 300 e demais
subsequentes do CPC, para que seja suspensa a decisão que julgou as contas como não
prestadas, tendo em vista a nulidade da intimação ocorrida na data de 24 de julho de 2019, no
processo de Prestação de Contas Eleitorais nº 0603792-30.2018.6.16.0000; - no mérito, seja
declarada nulidade da intimação ocorrida na data de 24 de julho de 2019, tornando os atos
posteriores, inclusive o julgamento das contas como não prestadas, de modo a oportunizar o
devido contraditório no processo de contas eleitorais, a fim de que o candidato apresente todas as
informações e documentos necessários ao julgamento de suas contas de campanha das eleições
de 2018).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE GIULIANGELI DE CASTRO (REQUERENTE)
LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO (ADVOGADO)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(REQUERIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

27086
016
04/03/2021 14:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.283

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO CÍVEL 0600582-97.2020.6.16.0000 –
Londrina – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: MARIO CORREA FARIA JUNIOR
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR0035267A
ADVOGADO: ROGERIO HELIAS CARBONI - OAB/PR0037227
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR0027936
EMBARGADO: JOSE GIULIANGELI DE CASTRO
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO GOMES CARDOZO - OAB/PR0096117
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA - OAB/PR0056656
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO –
OCORRÊNCIA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Havendo omissão quanto ao deferimento de ingresso de terceiro como
interessado, é de se integrar o acórdão embargado.
2. Os embargos de declaração não são via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
3. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIO CORREA FARIA
JUNIOR contra o acórdão nº 58.084, que julgou procedente a presente ação anulatória.
Em suas razões, o embargante afirma que o acórdão é omisso quanto ao
deferimento do seu ingresso na lide como terceiro interessado. Pleiteia a reunião do
presente feito com os autos de requerimento de registro de candidatura do embargado
(REL nº 0600139-23.2020.6.16.0041) para julgamento conjunto.
Aduz que “a necessidade de fornecimento de instrumentos que possibilitem
o acesso permanente ao conteúdo do mandato não foi analisada a partir das
peculiaridades do caso”. Argumenta que o embargado já participou de diversas eleições
e já desempenhou cargos na administração pública, que por isso não são necessários
procedimentos adicionais para sua intimação.
Sustenta, ainda, que o entendimento adotado no acórdão embargado deve
ser aplicado prospectivamente.
Ao final, requer a sua inclusão como terceiro interessado e de seus
patronos nos cadastros processuais, bem como o conhecimento e provimento dos
embargos de declaração, para aclaramento da decisão, inclusive com efeitos
infringentes.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, merecem parcial acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou
que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como
.
as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.

Inicialmente, no tocante ao pedido de reunião do presente feito com os
autos de requerimento de registro de candidatura do autor (REL nº
0600139-23.2020.6.16.0041), indefiro o pleiteado, eis que, em virtude da existência de
posicionamentos diversos, os feitos possuem relatorias diversas no presente momento
processual.
Todavia, considerando a relação de prejudicialidade entre as ações,
julga-se em conjunto na presente sessão de julgamentos os embargos de declaração
opostos nas duas demandas.
De outro vértice, o embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto ao
deferimento do seu ingresso na lide como terceiro interessado.
De fato, durante a sessão de julgamento ocorrida em 17/12/2020, foi
deferido o ingresso do embargante como terceiro interessado.
Portanto, integro o acórdão embargado e determino a revisão da autuação
do presente feito para constar o embargante e seus patronos nos registros processuais.
O embargante argumenta, ainda, que a decisão é omissa porque “a
necessidade de fornecimento de instrumentos que possibilitem o acesso permanente
ao conteúdo do mandato não foi analisada a partir das peculiaridades do caso”. Aduz
que o embargado já participou de diversas eleições e já desempenhou cargos na
administração pública.
Nesses pontos, sem razão o embargante.
Nesse ponto, anoto que a decisão é clara ao afirmar que é imprescindível
que sejam disponibilizados
instrumentos aptos a
a todas as pessoas com deficiência
possibilitar o acesso permanente às informações judiciais, sendo desnecessária a
análise de condições pessoais do jurisdicionado. Cito trecho do acórdão embargado:

“Todavia, consideração a condição de deficiente visual do jurisdicionado, entendo que a
mera leitura não é suficiente para perfectibilizar o ato de notificação, eis que não permite
a parte verificar, posteriormente, o conteúdo da decisão, não cumprimento
satisfatoriamente o objetivo de cientificação e de integração da lide.
Nesse ponto, anoto que deve ser disponibilizado às pessoas com deficiência instrumentos
aptos a possibilitar o acesso permanente às informações judiciais. Com efeito, é inegável
que qualquer interferência estatal na esfera da individualizada dos particulares traz uma
alteração no estado de ânimo das pessoas. Por isso, o método tradicional de citação e
intimação não cumpre seu objetivo, não sendo suficiente a leitura do termo ao deficiente
visual para a perfeita notificação das pessoas deficientes, sendo indispensável a
possibilidade de conferência posterior.
Outrossim, não se pode negar que o Poder Judiciário deve contribuir, de forma efetiva,
para a implantação de políticas públicas com a finalidade de assegurar os direitos das
pessoas com deficiência, mormente o pleno exercício da cidadania e dos direitos
políticos, sendo a acessibilidade à informação pilar básico dessa construção”.

Assim, constata-se que não há a alegada omissão.
Por fim, em relação ao pedido de aplicação prospectiva do entendimento
adotado no acórdão embargado, trata-se de tese inovadora, não alegada da tribuna em
sede de sustentação oral, razão pela qual não há qualquer omissão na decisão
embargada.
De todo modo, anoto que a tese pela aplicação prospectiva de orientações
jurisprudências tem utilização restrita e limitada às decisões que alteram o processo
eleitoral, não sendo o caso dos autos.
Desta forma, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente à omissão, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao caso.
Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e, no mérito, em dar-lhes parcial acolhimento, nos termos da
fundamentação.
Determino a Secretaria que proceda a revisão da autuação, para fazer
constar o embargante e seus patronos nos registros processuais.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO CÍVEL Nº 0600582-97.2020.6.16.0000 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - EMBARGANTE: JOSE
GIULIANGELI DE CASTRO - Advogados do(a) EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO GOMES
CARDOZO - PR0096117, JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 - EMBARGADO:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 02.03.2021.